Tribunal: TJSP
Processo: 1041055-61.2014.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Oswaldo Luiz Palu
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
RETRATAÇÃO – Apelação - Ação cautelar e declaratória de inexigibilidade de débito. Pretensa sustação de protesto de Certidão de Dívida Ativa e compensação do débito tributário para com crédito plasmado em precatório. Sentença de primeiro grau que julgou improcedentes os pedidos. Acórdão que reformou o em parte r.julgado singular e pronunciou a procedência parcial dos pleitos, notadamente a fim

Ementa:
RETRATAÇÃO – Apelação - Ação cautelar e declaratória de inexigibilidade de débito. Pretensa sustação de protesto de Certidão de Dívida Ativa e compensação do débito tributário para com crédito plasmado em precatório. Sentença de primeiro grau que julgou improcedentes os pedidos. Acórdão que reformou o em parte r.julgado singular e pronunciou a procedência parcial dos pleitos, notadamente a fim de determinar a sustação do protesto da CDA.

1. Autos devolvidos para eventual retratação, nos termos do artigo 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil de 2015, em virtude do julgamento do REsp no 1.686.659/SP (TEMA 777/STJ), que concluiu, em síntese, que 'A Fazenda pública possui interesse e pode efetivar o protesto da CDA, documento de dívida, na forma do art. 1o, parágrafo único, da Lei 9.492/1997, com a redação dada pela Lei 12.767/2012'.

2. O Plenário do Colendo Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI 5135, cujo escopo fora o de aferir eventual inconstitucionalidade do parágrafo único, do artigo 1o, da Lei no 9.242/97, na redação dada pela Lei no 12.767/2012, assim externou entendimento: "(...) o protesto das Certidões de Dívida Ativa constitui mecanismo constitucional e legítimo, por não restringir de forma desproporcional quaisquer direitos fundamentais garantidos aos contribuintes e, assim, não constituir sanção política."

3. Pacificado, portanto, o entendimento de que é plenamente cabível o protesto de Certidões de Dívida Ativa.

4. V. aresto prolatado que, assim, ao firmar entendimento de que inadmissível o protesto de Certidões de Dívida Ativa, colide com o entendimento firmado nas Cortes Superiores, impondo-se a retratação.

5. Acórdão retratado em parte, ficando negado provimento ao recurso de apelação, decretando-se a improcedência integral dos pedidos.